Tribunal: TJBA
Processo: 8021766-23.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021766-23.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO MÁRIO PEREIRA VITOR

Advogado(s)
:
DANILO COSTA DOS SANTOS AMORIM, VALDENIR BRITO GUIMARÃES

APELADAS: NOSSA ELETRO S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OUTRA

Advogado(s)
:
ANTÔNIO CARLOS FARDIN, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPERAQUECIMENTO DE APARELHO CELULAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS PELO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DO USUÁRIO. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos material e moral, em razão de superaquecimento de aparelho celular, sob alegação de defeito no produto. Sentença de origem fundamentada na inexistência de nexo causal e na demonstração de culpa exclusiva do Demandante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Ve
rificar se o superaquecimento relatado, do aparelho celular, caracteriza defeito do produto ensejador de reparação pelos fornecedores; examinar se houve comprovação de culpa exclusiva do Acionante como excludente de responsabilidade das Rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O vínculo jurídico entre as partes caracteriza relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º, CDC), inclusive a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

4. A inversão do ônus da prova, contudo, não é automática, exigindo verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. No caso, o Suplicante não apresentou elementos probatórios mínimos para afastar o laudo técnico, que apontou danos externos ao aparelho como causa do evento.

5. Relatório técnico emitido pela assistência técnica da fabricante concluiu pela inexistência de vício no produto e apontou danos físicos de origem externa, excluindo a responsabilidade dos fornecedores.

6. A inversão do ônus da prova não pode ser utilizada para eximir a parte do encargo mínimo de comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

7. Não demonstrada ilicitude na conduta das rés ou nexo causal entre o suposto defeito e o dano alegado, inexiste obrigação de indenizar, seja por dano material ou moral.

8. Precedentes jurisprudenciais reforçam a necessidade de comprovação mínima de defeito no produto e de nexo causal para afastar a excludente de responsabilidade (TJ-BA, APL nº 0519535-73.2019.8.05.0001; TJ-MG, AC nº 1000020-041405-0/001).

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 12; CPC, arts. 373, I, e 371.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0519535-73.2019.8.05.0001, Rel. José Luiz Pessoa Cardoso, Quinta Câmara Cível, j. 11/03/2021; TJ-MG, AC nº 1000020-041405-0/001, Rel. Lílian Maciel, Vigésima Câmara Cível, j. 25/11/2020; STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09/08/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8021766-23.2021.8.05.0001,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente
LEANDRO MÁRIO PEREIRA VÍTOR
, sendo Recorridas a
RN COMÉRCIO VAREJISTA S/A e SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.